Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712321-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA SOBRAL ROCHA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO VIANA DE LACERDA, DLP ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA-ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos de origem, verifiquei que há desistência da ação. Manifeste-se a Agravante quanto a eventual interesse recursal. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora